Tribunal: CARF
Processo: 18186.727766/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727766/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.829 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
BENTIVEGNA E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. COMPROVAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e comprova sua regularização no prazo legal pode
permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da Lei
Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2019, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 31/08/2018 (e-fls. 18).
2.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
regularidade dos débitos perante a Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727766/2018-15
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.829 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727766/2018-15

3.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
sob o fundamento de que os débitos não teriam sido regularizados perante a Procuradoria da
Fazenda Nacional no prazo legal (e-fls. 55). Veja-se:
A contribuinte tomou ciência do ADE em 29/10/2018, fl. 28, de sorte que ela teria trinta
dias para regularizar os débitos. No entanto, não se desincumbiu do ônus de sua
responsabilidade neste prazo.
Nesse sentido, o Resultado de Consulta Inscrição Localizada oriundo da PGFN, fls. 33-
49, cuja ocorrência, a exemplo daquela relativa à inscrição 80 7 05 016425-06, é
bastante a desfavor da contribuinte.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 25/09/2019 e alega, em síntese, que os débitos foram parcelados
de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e que devido a divergências na consolidação não houve
a respectiva extinção, o que só veio a ocorrer mediante pedido de revisão, deferido em
14/06/2019 (e-fls. 92; e 61 seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou quatro inscrições em dívida ativa
perante a Procuradoria da Fazenda Nacional, com exigibilidade não suspensa. Assentou ainda
que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123,
de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.829 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727766/2018-15

(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
8.

O contribuinte, por sua vez, alega a regularização dos débitos dentro do prazo
legal. Vejamos.
9.

Conforme Despacho da PGFN, de 14/06/2019, verifica-se que foi deferida revisão
de consolidação de parcelamento para a inclusão de quatro inscrições (e-fls. 70). Porém, o
referido ato não identifica as inscrições.
10.
No ponto, importante analisar a cronologia dos fatos. Conforme Relatório de Situação
Fiscal, emitido na página da Receita Federal em 14.03.2019, as quatro inscrições excludentes
constavam como pendência perante PGFN (e-fls. 72). O mesmo Relatório emitido em
14/06/2019, data do Despacho da PGFN, demonstra tais inscrições com a exigibilidade suspensa
(e-fls. 73). Por fim, o Relatório emitido em 13/08/2019, demonstra ausência de pendência na
RFB e na PGFN (e-fls. 74). Tal fato demonstra que o débito fora quitado antes da ciência do
ADE, em 29/10/2019.
11.

Acrescente-se ainda que a decisão de primeira instância valeu-se de informações
perante os sistemas da RFB/PGFN emitidas em 16/04/2019, antes inclusive do Despacho da
PGFN, ocasião em que os débitos ainda estavam ativos (e-fls. 33-48).
12.

Ante o exposto, a meu ver, forçoso concluir que o contribuinte desincumbiu do
ônus de regularizar seus débitos antes mesmo da ciência do ato excludente.
13.

Por tais motivos deve ser cancelada a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
14.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital